Tribunal: TJBA
Processo: 8001050-36.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8001050-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA URBANA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS VERSUS VARA CÍVEL COMUM. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras em face do Juízo da 2ª Vara de Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma Comarca, nos autos de ação de usucapião ordinária urbana. A controvérsia surgiu quando a 2ª Vara declarou-se incompetente e remeteu os autos à 3ª Vara por entender tratar-se de Vara Privativa de Registros Públicos, enquanto a 3ª Vara divergiu do entendimento e suscitou o presente conflito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação de usucapião ordinária urbana na Comarca de Barreiras, especificamente se tal competência pertence à Vara com atribuição para processar e julgar causas relativas a Registros Públicos ou às Varas Cíveis comuns. III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual nº 10.845/2007 estabelece no art. 75 as competências dos Juízes das Varas de Registros Públicos, referindo-se precipuamente a causas que versem diretamente sobre os Registros Públicos, suas retificações, cancelamentos, dúvidas registrárias e questões correlatas aos serviços notariais e registrais, sem menção expressa às ações de usucapião. 4. A interpretação conjugada dos arts. 75 e 136, I, da Lei Estadual nº 10.845/2007 demonstra que a 3ª Vara Cível da Comarca de Barreiras possui competência cumulativa, mas tal competência especializada não abrange o processamento e julgamento de ações de usucapião por ausência de previsão legal expressa. 5. A ação de usucapião constitui procedimento especial de jurisdição contenciosa de natureza declaratória do direito de propriedade, sendo forma originária de aquisição deste direito, diferindo das causas relativas a Registros Públicos que têm por objeto precípuo questões registrárias. 6. Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em precedente (Conflito de Competência nº 8051239-86.2023.8.05.0000) que a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia não possui previsão específica no sentido de que as ações de usucapião são de competência privativa das varas de registros públicos, devendo subsistir a competência residual do Juízo Cível não especializado. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 2ª Vara de Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras. Tese de julgamento: "1. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia não estabelece competência privativa das varas de registros públicos para processar e julgar ações de usucapião. 2. Na ausência de previsão legal expressa, subsiste a competência residual das varas cíveis não especializadas para o processamento e julgamento de ações de usucapião." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 10.845/2007, arts. 75 e 136, I; CPC, arts. 66, II, 109, 931 e 955. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8051239-86.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Seções Cíveis Reunidas, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8001050-36.2025.8.05.0000, sendo suscitante o Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras e suscitado o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar procedente o conflito de competência, para declarar competente o Juízo da 2ª Vara de Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator